Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733592-90.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. F. Q. G., DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ, FABIANO DA SILVA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: DANUZIA MARIA QUEIROZ CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por MIGUEL FABIANO QUEIROZ GAMA e OUTROS: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum ordinário, movida por MIGUEL FABIANO QUEIROZ GAMA E OUTROS em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, na qual a parte autora postula: “d) no mérito, a condenação da requerida à reativação do contrato; e a condenação da requerida ao pagamento a título de danos morais diretos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o menor; dano moral ricochete no valor de R$ 5.000,00 para a mãe e R$ 5.000,00 para o pai;” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitamse de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Destaco por oportuno que, a despeito da parte autora afirmar que ficou inadimplente com a prestação atinente ao contrato de plano de saúde, efetuou o pagamento da dívida pendente, conforme se infere nos IDs 104182978 e 104182979. Nesse contexto, é indevida a suspensão do contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade, salvo se o atraso do contratante for por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia (Lei n. 9.656/98, art. 13). Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. NEGOCIAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCLUSÃO EM SEDE DE SENTENÇA ADEQUADA. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado. Havendo recebimento das parcelas posteriores às inadimplidas, e negociação e recebimento dos valores em atraso, importa considerar hígido o contrato, sendo descabida a recusa em restabelecer o plano de saúde. É causa de indenização por danos morais a resilição unilateral do plano de saúde, sem a devida notificação prévia, uma vez que frustra a legítima expectativa do segurado de contar com a cobertura contratada a que faria jus, especialmente quando vinha adimplindo com as parcelas relativas ao plano, tendo sido surpreendido, em momento no qual necessitava de serviços de saúde, com a notícia de que o contrato havia sido rescindido em decorrência de débito antigo em aberto. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo. O artigo 537, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil, é enfático ao afirmar que o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, ou determinar sua exclusão, quando evidenciado que houve cumprimento parcial superveniente da obrigação. Seu objetivo é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. A multa cominatória não deve propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória, indenizatória ou sancionatória, devendo ser excluída quando houve o cumprimento da obrigação em breve prazo, ainda que fora daquele estabelecido na decisão liminar. (Acórdão 1317680, 07054586620208070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. De acordo com a legislação vigente (artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998), é vedado à operadora ou administradora do plano de saúde rescindir unilateralmente o contrato deplano de saúde com lastro na inadimplência, salvo se a mora do contratante suplantar 60 dias nos últimos 12 (doze) meses de vigência, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do inadimplente realizada até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência.3. Revela-se abusivo o desfazimento abrupto e unilateral do ajuste quando desrespeitado o dever de notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias. (...)”. ( ,Acórdão 121720407003614020198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Relator Designado :HECTORVALVERDE 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, por fim, que o primeiro autor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista – ID 104182981- o que evidencia a necessidade da manutenção do plano de saúde. Diante do exposto, presentes os requisitos DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que a parte requerida, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação, REATIVE o plano do qual os demandantes eram titulares/beneficiários – ID 104281112-, mediante o pagamento do prêmio mensal no valor contratado, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, até ulterior decisão em sentido contrário. Amparada pelo parágrafo do artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação.” A Agravante sustenta que o plano de saúde foi suspenso por inadimplemento dos Agravados. Salienta que o procedimento tem previsão expressa no plano contratado e independe de notificação prévia. Afirma que o artigo 13 da Lei 9.656/98 aplica-se apenas aos planos de saúde individuais. Acrescenta que a medida concedida é irreversível. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (30084061). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A falta de pagamento da mensalidade só legitima a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de assistência à saúde depois de sessenta dias e da notificação do consumidor, na esteira do que prescreve o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;” A interpretação sistemática desse preceito legal, sobretudo em consonância com o artigo 54, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamente por força do artigo 35-F da Lei 9.656/1998, remete à conclusão de que, independentemente da modalidade do plano de saúde, a suspensão ou a resolução por inadimplemento depende da verificação das exigências nele contidas. Rezam esses dispositivos legais: “Art. 54. § 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.” (...) “Art.35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o §1 do art. 1 desta Lei as disposições da Lei n 8.078, de 1990.” À primeira vista esses pressupostos legais não foram atendidos na espécie, tendo em vista o atraso de apenas dez dias no pagamento da mensalidade de setembro de 2021 e a falta de notificação dos Recorridos. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Recorridos. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo desamparo a criança portadora do espectro autista. É de se destacar que a irreversibilidade que, segundo o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, pode obstar a concessão da tutela de urgência, não é absoluta e pode ser superada à luz do princípio da proporcionalidade. Rezam, a propósito, o Enunciado 40/CJF e 419/FPPC: “Enunciado 40/CJF: A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível.” (...) “Enunciado 419/FPPC: Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator